Tribunal: TJDFT
Processo: 0012173-65.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012173-65.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELISAME ARAUJO DO NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cadastre-se o NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666, como representante processual do credor ELISAME ARAUJO DO NASCIMENTO, em substituição ao advogado Dr. Rosalvo Rosa Facchinetti (OAB/DF 17.385), em atendimento ao requerimento IDs 21269379/21269381. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios